Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-95.2018.8.11.0020
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000874-95.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES COELHO - CPF: 513.298.321-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL

-

EXECUÇÃO FISCAL
-

IPTU
– FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES D
O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DO NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA

-

IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO -
SÚMULA 392 STJ -

RECURSO NÃO

PROVIDO.

1.
“
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual”.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013). Precedente do STJ.

2.

Na hipótese, dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em dezembro de 2020, crédito tributário do IPTU e EMOLU, referente ao exercício de 2016, porém, o executado veio a óbito em 26 de dezembro de 1998.

3. Torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal

não podendo o Fisco transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o
de cujus
é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva.

4
.
Recurso
conhecido e
não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação Cível
interposto
p
elo

Município de
Alto Araguaia
,

contra
a sentença
proferida
pelo
J
uízo
da
2
ª Vara
Alto Araguaia
/
MT,

que,
nos autos
da

Execução Fiscal

nº

1
000874-95.2018.8.11.0020
,

proposta
contra

Espolio
de

Dorothy Hugueney
Iragaray
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com base no artigo 485, inciso V
I
I do Código de Processo Civil, em decorrência do falecimento do executado anterior à propositura da ação.

Em suas razões recursais
(Id. 2
08705832
),

o Apelante
alega que a execução fiscal foi inicialmente direcionada ao espólio da executada, mas o respectivo representante legal não foi incluído. Argumenta que o juízo de origem deveria ter intimado o exequente a corrigir essa omissão, conforme o art. 321 do Código de Processo Civil, uma vez que o CPC é aplicado subsidiariamente à execução fiscal.

N
a
ação
de execução fiscal de origem
(Id. 2
11119316
)
,
proposta em
20
de
dezembro

de 20
18
,
o Município de
Alto Araguaia

buscava a satisfação de créditos tributários relativos ao Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e Emolumentos
,
inscrito na
s
CDA
s

nº 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735,
736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759,
referente
s
ao
exercício
de
201
6,

no
montante
atualizado de R$
8.083,33

(
oito mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos
).

Durante o
tramite
do feito,
o Apelante forneceu informações sobre o responsável legal do espólio (Id. 211119328) e mencionou a oferta de um suposto imóvel em dação em pagamento para quitar a dívida. Em fevereiro de 2024, foi proferida sentença (Id. 211119344) que, considerando a data do falecimento da executada em 26 de dezembro de 1998 e a data da propositura da ação, extinguiu o processo sem resolver o mérito.

Irresignado, o
apelante

interpôs recurso de a
pelação

(
Id. 2
11119348
).

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio do executado
.

Não há contrarrazões,
devido à ausência de contestação processual.

A certidão de Id. 211119349 atesta a tempestividade do recurso.

Dispensável a intimação da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em conformidade com o teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000874-95.2018.8.11.0020, proposta contra
Espolio de

Dorothy Hugueney
Iragaray
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com base no artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil, em decorrência do falecimento do executado anterior à propositura da ação.

A controvérsia cinge-se na viabilidade de redirecionar a execução fiscal ao espólio
quando está é ajuizada após o falecimento do executado.

Registro, desde já, que a sentença deve ser mantida, embora por outro fundamento.

Pois bem.

Seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, nota-se que o redirecionamento do feito executório para o espólio somente seria admissível após a realização de citação válida do executado.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual.
(REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 741.466/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015,
DJe
de 13/10/2015.)

Em consonância com essa orientação, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PRESQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1027084-69.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO — ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE Nº 392 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese em que o falecimento do devedor tenha ocorrido antes da citação, pois importaria em alteração do polo passivo da demanda, o que é vedado pelo verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.

(N.U 1028240-92.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

De fato, constata-se que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é admissível apenas quando o falecimento do contribuinte
acontece após a citação no decorrer do processo de execução.

Na hipótese, dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em
dezembro de 2020
,
porém, o executado veio a óbito em
26
de
dezembro
de
1998

(Id. 2
11119345
).
Além disso, observa-se que a execução visa satisfazer crédito tributário do IPTU
e
EMOLU
, referente ao exercício de
2016, ou
seja, o óbito ocorreu antes mesmo do surgimento da obrigação tributária.

Dessa forma, essa circunstância impossibilita a aplicação do art. 131
, inciso III
do CTN, uma vez que esse dispositivo legal estabelece que a responsabilidade do espólio se limita aos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, ou seja, até a data do óbito.

Diante desse contexto, torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal
,
não podendo
o Fisco
transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o
de cujus
é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva
.

Ademais, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito da execução."
Portanto, se trata d
e defeito substancial.

Dessa forma,

considerando a ilegitimidade passiva da parte executada, a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, por outro fundamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024